Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703539-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JULIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos (Id 74938825) que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inc. V, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça deferida. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, “verbis”: “Trata-se de pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva apresentado por JULIA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual vindica o cumprimento da obrigação de pagar, referente à última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, prevista no título judicial coletivo da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ID no 237892264, insurgindo-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preliminarmente ainda defende a extinção do feito, por ter sido feito coisa julgada em ação idêntica; a ilegitimidade passiva; o reconhecimento de prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação. Resposta em contraditório ao ID no 240642421.” Em suas razões recursais (Id 75313823), a autora sustenta, em apertada síntese, que o “entendimento adotado pelo juízo a quo revela-se manifestamente dissonante da consolidada jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que pacificamente reconhece que a ausência de ciência inequívoca da existência da ação coletiva constitui óbice à configuração da renúncia tácita aos seus efeitos. Tal posicionamento jurisprudencial visa resguardar a efetividade da tutela coletiva e o acesso à justiça, princípios de índole constitucional que não podem ser mitigados sem a comprovação cabal da manifestação consciente de vontade do jurisdicionado”. Diz que “a respeitável sentença fundamentou-se em uma interpretação incorreta do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, ao presumir que a autora “optou” por não se beneficiar da ação coletiva. No entanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove que a autora sequer teve conhecimento da existência dessa ação coletiva durante o trâmite do processo individual, o que afasta a presunção de opção prevista na referida norma”. Observa que no caso em debate “a ação individual (proc. no 0725159- 20.2019.8.07.0016) transitou em julgado em 21/04/2021, sem que haja qualquer registro de notificação, intimação ou ciência, por parte da autora, acerca do ajuizamento da ação coletiva correlata durante seu andamento. Diante da ausência de comunicação formal ou inequívoca sobre a existência da demanda coletiva, não é razoável presumir a renúncia tácita da parte aos efeitos da sentença coletiva. Tal entendimento encontra respaldo no princípio do contraditório e na necessidade de assegurar o acesso efetivo à justiça, uma vez que a própria legislação consumerista condiciona a eficácia dessas presunções ao efetivo conhecimento do interessado sobre a existência da ação coletiva”. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada visando determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões recursais ofertadas (Id 75313826) pugnando pelo não provimento da apelação. O feito restou incluído na pauta da 36a Sessão Ordinária Virtual- 7TCV (período de 1o/10/2025 até 9/10/2025 - Id 76150599). O Distrito Federal comparece aos autos por meio da petição de Id 76090437 postulando o chamamento do feito à ordem eis que ingressou com ação rescisória (processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo. Diz que no dia 1o de setembro de 2025, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente federativo. Sustenta que diante da “inexistência de título executivo apto a subsidiar este procedimento executivo, o Distrito Federal requer a extinção do presente cumprimento de sentença, com espeque nos artigos 485, inciso IV; 535, incisos III e VI; e 966, inciso V, do Código de Processo Civil”. E, “subsidiariamente, requer o sobrestamento deste cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da eficiência, a fim de evitar a prolação de atos processuais que posteriormente podem ser tornados sem efeito”. A exequente se manifestou nos termos da petição de Id 76599525, pelo “regular prosseguimento da execução até decisão definitiva e com trânsito em julgado na ação rescisória em comento”. É o relato do essencial. Decido. Como relatado, trata o presente feito de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF (processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018), visando, em suma, a concessão dos reajustes conforme previsto no Anexo da Lei n. 5.016/2013, bem como o pagamento das diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. Referido título executivo judicial derivou de julgamento proferido pela egrégia 3a Turma Cível deste colendo TJDFT (Id 75313810), que deu provimento à apelação interposta pela entidade sindical contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que havia rejeitado a pretensão inicial (Id 75313814), cujo feito transitou em julgado em 22/06/2024 (Id 75313811). Conforme noticiado, o Distrito Federal moveu ação rescisória (processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo. A egrégia 2a Câmara Cível deste colendo TJDFT, ao julgar o feito, acolheu parcialmente a pretensão rescisória, cujo entendimento restou compendiado na seguinte ementa, “verbis”: “Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025) Ressalto que, em consulta ao andamento processual da ação rescisória em questão, verifica-se que face o v. acórdão acima transcrito o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF interpôs embargos de declaração. Diante do panorama processual, e considerando que o julgamento adrede referido repercutirá diretamente no presente feito, torna-se imprescindível que se aguarde o trânsito em julgado da aludida ação rescisória (processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória de n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Retire-se da pauta de julgamento. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa relatoria o trânsito em julgado da ação rescisória, a tempo e modo. P.I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator